Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (autor/apelante) contra a sentença (ID 55221330) que, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Após a interposição da apelação (ID 55221331) e de contrarrazões (ID 56623613), pelas petições de ID 64306631 e 65012992, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado, e informando, ainda, o total cumprimento da avença. É o relato do necessário. Decido. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Com efeito, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável, tendo o acordo sido cumprido integralmente (ID 65012992, pág. 153/154). Impende destacar ainda que, no caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes do apelante com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 55221316) e pelo apelado, inscrito na OAB/DF 38.158 e que advoga em causa própria. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 65012992 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.